Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740350-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUDITE OLIVEIRA DOMIENSE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 249289504), que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por HEID ALVES FREIRES DOURADO, fixou os honorários periciais da prova a ser realizada nos autos de origem em R$6.646,87 (seis mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos). Sustenta a agravante “sua discordância com os honorários estimados no importe R$ 6.646,87 (seis mil e seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) eis que demasiadamente elevados e totalmente não condizentes com os trabalhos que serão prestados, visto que fora delimitado para análise pericial apenas a apuração de percentuais de reajuste questionados na exordial”. Aduz que “os honorários periciais devem, como os honorários advocatícios e dos diversos profissionais liberais, se ater a vários elementos, como o grau de zelo, o valor envolvido e a dificuldade da elaboração do trabalho”. Defende, assim, a minoração do patamar de honorários destinado à perícia contábil no caso em comento. Busca a parte agravante a concessão do efeito suspensivo, diante do risco de prosseguimento da marcha processual, antes do pronunciamento de mérito neste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento integral deste agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 76463706), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue seu trâmite normal, e pode até ser efetivamente sentenciado, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, mediante aplicação das regras relacionadas ao encargo probatório. Ademais disso, na parte final da decisão agravada há ordem de pagamento dos respectivos honorários periciais lá fixados. A ver, verbo ad verbum: “(...) Intimem-se os réus para efetuarem o depósito da sua cota (70%) dos honorários periciais, no prazo de 05 dias, sob pena de arcarem com as consequências da não produção da prova. Realizado o depósito, intime-se a perita para iniciar os trabalhos e expeça-se alvará do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, e seus acréscimos, em favor da perita (art. 465, §4o, CPC). Transcorrido o prazo retro sem manifestação dos réus, faça-se imediata conclusão”. Questões relacionadas ao valor dos honorários em cotejo com as particularidades da causa, objeto e finalidade da prova, proporcionalidade e razoabilidade, serão enfrentadas em profundidade, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no particular. Contudo, com o viso sobretudo de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece, por prudência, ser deferida. Diga-se de passagem, que os processos no âmbito deste Tribunal de Justiça são céleres e o resguardo do contraditório e da ampla defesa no caso à baila servirá também para oportunizar à colação de mais elementos de convicção, viabilizando assim a formação de um melhor convencimento acerca desta controvérsia mediante a participação dialética, isonômica e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. A propósito, no ensejo, convém destacar jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em debate, cujos julgados, mutatis mutandis, podem servir de farol orientador para o deslinde desta controvérsia: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO. VALIDADE DA ASSINATURA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil-CPC dispõe, no seu art. 95, que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” 2. Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado. 3. Na hipótese, a causa não é de alta complexidade; só há um ponto controvertido – autenticidade da assinatura -, e só a autora apresentou quesitos, no total de oito. 4. Em que pese a expertise do trabalho a ser desenvolvido pelo perito nomeado, ao considerar a causa de pedir e o prazo para a conclusão do trabalho, a fixação dos honorários periciais em R$ 4.500,00 (valor em muito superior a dívida oriunda do contrato), não é razoável. Precedentes. 5. Nesse contexto, é cabível a redução dos honorários periciais para R$ 2.000,00. Todavia, reduzido o valor dos honorários periciais, o perito nomeado não pode ser compelido à realização do trabalho, sendo justa eventual recusa. Para tanto, é necessário que seja apresentado motivo legítimo, nos termos do art. 157 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1971039, 0742180-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) Diante de todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator